Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. isenção de imposto de renda. Nefropatia grave. Requisitos não preenchidos. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora visando à isenção do pagamento do imposto de renda sobre pensão recebida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, em razão de ser portadora de nefropatia grave.
III. Razões de decidir
3. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.
4. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
5. No caso, a perícia judicial concluiu que a autora é portadora de nefropatia, porém não se enquadra como nefropatia grave, conforme exigido pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, para a concessão da isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV; CTN, art. 111, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; AgInt no REsp 1.581.095/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 506.459/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014.